Tribunal: TJSP
Processo: 0001764-17.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Incidente de cumprimento provisório de sentença – Impugnação – Decisão que a acolheu, determinando o arquivamento do incidente – Insurgência das exequentes – Alegação de que a multa seria devida – Cabimento – Decisão que se vale de termos imprecisos e não expõe claramente a razão do acolhimento da impugnação, fazendo-a, ainda, adotando

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Incidente de cumprimento provisório de sentença – Impugnação – Decisão que a acolheu, determinando o arquivamento do incidente – Insurgência das exequentes – Alegação de que a multa seria devida – Cabimento – Decisão que se vale de termos imprecisos e não expõe claramente a razão do acolhimento da impugnação, fazendo-a, ainda, adotando tese já rechaçada por este Tribunal – Decisão/sentença nula – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001764-17.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LÍVIA
MARIA VALIUKENAS ADERALDO e MARIANGELA GIANNELLA, é apelado
BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001764-17.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34772
APEL.No: 0001764-17.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MARIANGELA GIANNELLA E OUTRO
APDO. : BRADESCO SAÚDE S/A
JUIZ : ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR BEZERRA
OBRIGAÇÃO DE FAZER Plano de assistência à saúde
Incidente de cumprimento provisório de sentença

Impugnação
Decisão que a acolheu, determinando o
arquivamento do incidente Insurgência das exequentes
Alegação de que a multa seria devida
Cabimento

Decisão que se vale de termos imprecisos e não expõe
claramente a razão do acolhimento da impugnação, fazendo-
a, ainda, adotando tese já rechaçada por este Tribunal

Decisão/sentença nula
RECURSO PROVIDO, COM
DETERMINAÇÃO.
Trata-se de apelação, interposta contra a sentença de
fls. 83/84, que acolheu a impugnação apresentada pela apelada em
incidente de cumprimento provisório de sentença ajuizado pelas
apelantes em face da apelada, determinando o arquivamento dos autos,
sob o fundamento que houve o cumprimento da liminar, não sendo
devido, pois, a multa diária.
Embargos declaratórios opostos pela apelada (fls.
86/88), rejeitados pela decisão de fls. 89.
Inconformadas, apelam as autoras (na qualidade de
substitutas processuais do autor original, Flávio George Aderaldo,
recentemente falecido, fls. 91/104), alegando, em síntese, que “sem
justo motivo, e prejudicando a evolução do tratamento do autor, o
fornecimento do medicamento STIVARGA foi iniciado somente no dia
03.09.2019 (fls. 23), 19 (dezenove) dias após a apelada tomar ciência da
decisão liminar, sendo aplicáveis, segundo cálculo das apelantes, 11 dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001764-17.2020.8.26.0100 -Voto no
3
“plenamente aplicáveis” de descumprimento, “causando o início tardio
da farmacoterapia prescrita pelos médicos assistentes, arruinando a
eficácia do tratamento oncológico indicado”, que não poderia, assim, ser
considerada como um “único equívoco”, como registrou a sentença
apelada, sob pena de incentivar a credora ao descumprimento das
medidas judiciais implementadas. Invocam precedentes que esposariam
de seu entendimento. Pugna pelo provimento do recurso, com a rejeição
da impugnação e o consequente prosseguimento do incidente de
cumprimento provisório de sentença.
Contrarrazões apresentadas às fls. 107/116.
Este apelo chegou ao Tribunal em 13.10.2020, sendo
a mim distribuído por prevenção pelo agravo de instrumento n.o
2192564-11.2019.8.26.0000 em 20.10.2020, com conclusão final na
mesma data (fls. 118). Estudos e voto concluídos em 09.11.2020.
Breve relato.
O recurso merece provimento, para se reconhecer a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
Trata-se de incidente de cumprimento provisório de
sentença ajuizada pelas apeladas, filhas do falecido Flávio George
Aderaldo, que ajuizou ação de obrigação de fazer em face da apelada,
sendo que nesta foi deferida a tutela de urgência para “para compelir a
ré ao fornecimento do fármaco Stivarga 40mg, ao autor, até o término de
seu tratamento, no prazo de 48hs, sob pena de multa diária de R$
20.000,00 a vigorar por 60 dias, em caso de descumprimento,
destinando-se 90% de tal valor ao Fundo de Direitos Difusos,
regulamentado pelo Decreto 1396/94, e 10% (dez por cento) à parte
autora”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001764-17.2020.8.26.0100 -Voto no
4
Esta decisão foi objeto do agravo de instrumento n.o
2192564-11.2019.8.26.0000, por mim relatado, razão de ser de minha
prevenção para este recurso, o qual foi desprovido à unanimidade por
acórdão julgado em 29.11.2019, é dizer, foi mantida a decisão que
determinou o fornecimento remédio em vinte e quatro horas, sob pena
de multa diária devidamente cominada.
A sentença que acolheu a impugnação carece de
fundamentação, porquanto limita-se a dizer que houve “um equívoco
quanto ao cumprimento da liminar”, e que, pouco tempo depois desse
fato, cumpriu o determinado de forma que “o erro, pois, foi superado”,
sem especificar qual foi o erro.
Insta
destacar,
a
esse
respeito,
que
multas
cominatórias são ferramentas decisórias previstas em lei para aumentar
sua coercibilidade, e para tanto são estabelecidas sempre em uma
espécie de condição suspensiva: aplica-se a multa se a parte deixar de
cumprir com a tutela de urgência no prazo determinado.
Não
cabe
ao
Juízo,
nesse
sentido,
fazer
compensações que retiram a aplicabilidade da multa exclusivamente
fundadas em seu próprio talante, tampouco aventar sobre excesso de
execução sobre valor fixado mantido por esta Corte após essa tese ter
sido expressamente rechaçada em sede de agravo de instrumento.
Trata-se, destarte, de sentença desprovida de
fundamentação, por empregar conceitos jurídicos de maneira
indeterminada, a teor do art. 489, §1o, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DECLARO
NULA a sentença de fls. 83/84, devendo o cumprimento provisório de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001764-17.2020.8.26.0100 -Voto no
5
sentença retomar sua marcha do julgamento da impugnação ao
cumprimento provisório, que deverá ser refeito. Sem honorários
recursais, sequer fixados na sentença.
MIGUEL BRANDI
Relator